Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-50.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014738-50.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELOYSA CRISTINA ALMEIDA DE ARRUDA MIRANDA - CPF: 006.132.961-41 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014738-50.2020.8.11.0015

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Heloysa Cristina Almeida de Arruda Miranda

Recorrido(s):
Município de Sinop

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem da pauta: 111

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E NÃO PAGAS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA COM PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – ART. 46 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 062/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 180/2019 – PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a declaração do direito em receber pelo exercício de 10 (dez) horas extraordinárias por semana, considerando que o cargo que ocupa prevê jornada de 30 (trinta) horas, mas, em razão de exercer a função de coordenação pedagógica escolar, labora em regime de dedicação exclusiva, que exige o exercício de 40 (quarenta) horas semanais.

2.

A
Lei Complementar Municipal no

062/2011, com redação dada pela lei complementar municipal no 180/2019,
prevê, em seu art. 46, parágrafo único, que o profissional da educação básica que atue na função de Coordenador Pedagógico deverá laborar em regime de dedicação exclusiva, fazendo jus ao recebimento de um percentual sobre seu subsídio
.

3.

A esse respeito, o E. TJMT firmou sua compreensão, ao analisar outras carreiras de magistério com previsão semelhante, que
“não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente do aumento de
jornada
de trabalho o Profissional da Educação Básica estadual, quando demonstrado o recebimento de gratificação relativa ao exercício da
dedicação

exclusiva
correspondente à função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo”
(vide os precedentes da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U. 10282208920178110041, julg. em 17/05/2022; N.U.
00074100220098110006, julg. em 11/10/2022).

4.

Assim, considerando que, no exercício de coordenação pedagógica, a Recorrente percebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, resta descabido o pleito de recebimento de diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já foi remunerada, nos termos da citada Lei Complementar.

5.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a legislação municipal sobre a matéria e a jurisprudência do E. TJMT e, por isso,
não há razão para sua reforma.

6.

Parecer do Ministério Público no ID 145096667, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022